Tribunal: TJDFT
Processo: 0702150-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702150-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DE ARIMATEIA CARNEIRO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por José de Arimateia Carneiro e Marconi Medeiros Marques de Oliveira em face da r. decisão (ID 133479023, na origem) que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva movido em desfavor do Distrito Federal, acolheu a impugnação do Executado para: i) determinar a aplicação de “juros moratórios e correção monetária de acordo com o art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960, de 29/06/2009, até a expedição do ofício requisitório”; e ii) decotar o excesso de R$ 8.030,07 (oito mil, trinta reais e sete centavos); homologar os cálculos juntados no ID 118769349, na origem; e fixar o valor da execução em R$ 8.770,97 (oito mil, setecentos e setenta reais e noventa e sete centavos). A r. decisão agravada foi integrada, ainda, pela decisão que acolheu os embargos de declaração para “determinar a expedição de Precatório quanto ao incontroverso” (ID 134565193, na origem). Nas razões recursais (ID 42969670), os Exequentes/Agravantes alegam, em síntese, que o índice de correção monetária cabível a partir de 30/6/2009 é o IPCA-E em substituição a TR, consoante entendimento firmado pelo c. STJ no julgamento dos Temas Repetitivos 810 e 905. Afirmam a presença do periculum in mora, diante do risco de que os requisitórios devidos sejam pagos em quantias muito inferiores aos valores efetivamente devidos. Requerem a antecipação de tutela recursal para que seja determinada a remessa dos autos do Cumprimento de Sentença à Contadoria Judicial, para elaboração dos cálculos com aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, afastando-se ou invertendo-se os consectários da sucumbência. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque os argumentos contidos na peça recursal sobre o risco de demora não se pautam em fatos concretos, mas em suposições de natureza genérica que não denotam risco de perecimento de direito. Ademais, o d. magistrado condicionou a eficácia da r. decisão agravada à preclusão, in verbis: “Preclusa esta decisão, expeçam-se requisições de pequeno valor do crédito principal e dos honorários do cumprimento individual de sentença. Intime-se o DF para comprovar o pagamento da RPV no prazo de dois meses. Ao fim, remetam-se os autos para a tarefa "aguardar pagamento de RPV".” (ID 133479023 - Pág. 3, na origem – grifos no original) Dessa forma, não se evidencia o perigo de dano alegado pelos Agravantes. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Intime-se o Agravado para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator